Tribunal: CARF
Processo: 13888.900498/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.900498/2011-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.370 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
MAUSA SA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, em converter o julgamento na realização de
diligência para a unidade de origem para se pronunciar a respeito das provas anexadas as fls. 122
e 123, referentes ao período de 2005 e elabore Relatório Circunstanciado, informando se o valor
das retenções referentes ao recolhimento das fontes pagadoras de CNPJ/MF 30.822.936/0001-60
no valor de R$ 20.221,78 e CNPJ/MF 00.000.000/4758-90 no valor de R$70.115,70 já forma
utilizadas em outras Dcomps e se são, portanto, eventualmente passíveis de compensação. para
verificar a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado a título de saldo negativo de IRPJ e se foi utilizado no prazo legal. Em seguida, intime
a Recorrente para se manifestar sobre o Relatório Circunstanciado no prazo de 30 dias. Por fim,
retornem os autos para este CARF para dar prosseguimento no julgamento do Recuso Voluntário
em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-61.346 de 7 de dezembro
de 2018 da 4a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.900498/2011-87
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900498/2011-87

Tratam os autos de análise das Declarações de Compensação (Dcomps) abaixo listadas,
por intermédio das quais o contribuinte compensou débitos diversos com suposto
crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado
em 2005, no montante original de R$ 2.638.684,45 na data de transmissão.
37128.42129.230307.1.7.02-2547, 41917.89175.230307.1.7.02-9577,
25087.59814.230307.1.7.02-9272, 21580.37393.230307.1.7.02-8707,
01311.10758.230307.1.7.02-4910, 20142.42661.230307.1.7.02-7056,
39915.98989.230307.1.7.02-0680, 20370.13052.230307.1.7.02-6059,
34846.25941.230307.1.7.02-6666, 18983.86155.230307.1.7.02-8457,
36373.31609.230307.1.7.02-0071, 32981.90640.230307.1.7.02-1107,
41582.24905.230307.1.7.02-8898, 41149.19781.230307.1.7.02-0139,
42219.27333.270309.1.7.02-0796.
2. O despacho decisório às fls. 80 a 86 decidiu por reconhecer parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 2.563.356,85 e, por conseguinte, homologar as compensações
declaradas nas treze primeiras Dcomps, homologar parcialmente as compensações
declaradas na penúltima Dcomp e não homologar as compensações declaradas na última
Dcomp.
2.1. Segundo consta, o contribuinte declarou que o crédito de saldo negativo pretendido
era composto por Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de R$
1.412.784,79, o qual foi validado parcialmente no montante de R$ 1.337.457,19, e por
estimativa compensada com saldo negativo de períodos anteriores no valor de R$
1.304.171,98, a qual foi integralmente validada. Como o IRPJ devido apurado na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) foi de R$
78.272,32, a dedução do IRRF e da estimativa validada gerou saldo negativo de R$
2.563.356,85 (= R$ 78.272,32 - R$ 1.337.457,19 - R$ 1.304.171,98).

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900498/2011-87

3. Cientificado da decisão em 09/03/2011 conforme fl. 88, em 11/04/2011 o
contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade às fls. 2 a 4, instruída com os
documentos às fls. 5 a 67, onde alega dispor dos documentos que comprovam o IRRF
não confirmado de R$ 75.327,60, conforme detalhamento abaixo:

4. A unidade preparadora pronunciou-se pela tempestividade da manifestação de
inconformidade conforme despacho à fl. 89.
A 4a Turma da DRJ/REC julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, ratificando em parte a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos
seguintes moldes:
7. O contribuinte questiona os valores de IRRF glosados parcialmente ou integralmente
no despacho decisório, defendendo possuir provas das retenções. Apresenta uma tabela
com as fontes pagadoras cujas retenções teriam sido glosadas, com indicação dos
valores declarados em Dcomp, dos valores confirmados e não confirmados, bem assim
dos valores que considera comprovados pela documentação apresentada às fls. 5 a 67.
8. Todavia, a tabela trazida não mantém qualquer relação com os valores declarados em
Dcomp e glosados total ou parcialmente no despacho decisório, conforme pode ser visto
no demonstrativo presente no anexo "Análise de Crédito" às fls. 81 a 83. Para tanto,
coloca-se lado a lado a tabela do contribuinte e o demonstrativo referido (cujas
retenções indicadas são as informadas na Dcomp):

9. Em que pese a defesa do contribuinte ser sucinta ao extremo e sem clareza, além
apresentar uma tabela completamente incompatível com as informações presentes na
Dcomp e no despacho decisório, visando garantir o amplo direito de defesa do
contribuinte e a busca da verdade material este julgador analisou os documentos
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900498/2011-87

apresentados, como também consultou o sistema Dirf da Receita Federal para verificar
se alguma das glosas efetuadas pela autoridade fiscal foi indevida.
10. Como resultado da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte e das
Dirfs presentes na base de dados da Receita Federal (cujos extratos estão juntados às fls.
91 a 94 dos autos), apurou-se o que está demonstrado na planilha abaixo:

11. Sobre o resultado da análise são devidas algumas considerações:
11.1. Foi considerado como comprovado o IRRF presente em Dirf ou no documento
carreado pelo contribuinte (informe de rendimentos).
11.2. No caso específico da retenção realizada pelo CNPJ 60.746.948/0001-12, o IRRF
presente no documento foi superior ao declarado na Dcomp em R$ 29,99. Contudo, o
valor considerado comprovado foi o indicado na Dcomp como componente do saldo
negativo. É devido esclarecer que, quando a retenção presente no documento (e/ou na
Dirf, conforme o caso) é superior ao valor declarado na Dcomp, é jurisprudência deste
colegiado limitar o montante validado ao indicado na Dcomp. Isto porque o fato de a
retenção comprovada ser maior do que a declarada pressupõe que o rendimento
correspondente também é superior ao considerado na apuração do imposto devido e, por
conseguinte, do saldo negativo, e que, portanto, parcela do rendimento não compôs a
base de cálculo do tributo. Como o excedente de IRRF não pode ser considerado no
ajuste sem a correspondente tributação do rendimento respectivo, consoante art. 2o, §4o,
III. da Lei no 9.430, de 1996, valida-se tão somente o valor informado em Dcomp.
11.3. Dos valores considerados comprovados de IRRF foram abatidos os montantes já
validados no despacho decisório, implicando na diferença a validar neste voto de R$
4.738,10, que acarreta um acréscimo no saldo negativo reconhecido da decisão no
mesmo montante.
12. Ante o exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de inconformidade
para reconhecer o direito creditório de R$ 4.738,10 e homologar as compensações dos
débitos remanescentes até o limite deste.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900498/2011-87

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900498/2011-87

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Depreende-se do caso em apreço que a divergência nos autos do processo consiste
basicamente na alegação de que deixou de que constatou erro na indicação do CNPJ/MF de uma
das fontes pagadoras quando da elaboração da Dcomp do período de apuração do ano de 2005,
afirmando para tanto que o montante de R$ 90.337,48 seria composto do IRRF originário de
duas fontes pagadoras, razão pela qual juntou os seguintes documentos (fls. 122 e 123):

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900498/2011-87

No caso em tela, até o julgamento da DRJ, a recorrente não havia trazido aos
autos elementos de prova suficientes que pudessem fundamentar o seu pleito de composição do
saldo negativo do IRPJ com base nos valores de imposto de renda retidos na fonte em relação as
fontes pagadoras de CNPJ/MF 30.822.936/0001-60 no valor de R$ 20.221,78 e CNPJ/MF
00.000.000/4758-90 no valor de R$70.115,70, relativo ao ano de 2005, o que pode efetivamente
prejudicou a análise de confirmação da liquidez e certeza do crédito pretendido em virtude de
sua natureza meramente informativa.
Deve-se destacar, no entanto, que o recorrente anexou os documentos de e-fls. 122
e 123 com o fito de comprovar o seu direito creditório em sede de Recurso Voluntário, como
dito, o fato de que a ausência de tais documentos nos autos no momento em que foi proferido o
Acórdão recorrido, foi o que fundamentou o não provimento da manifestação de
inconformidade.
Sendo assim, em prestígio ao princípio da busca da verdade material, formalismo
moderado, e ampla defesa, entendo por receber e analisar tais documentos, eis que são provas
passíveis de comprovar a compensação pretendida por supostamente os valores terem sido retido
pelas fontes pagadoras no ano de 2005, período objeto do processo em epígrafe, podendo
inclusive alterar efetivamente a base negativa do IRPJ, gerando eventual crédito a ser restituído
para Recorrente.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente detalhar os motivos
de fato e de direito em que se basear expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e
suas razões e instruindo a peça de defesa com prova documental pré-constituída imprescindível à
comprovação das matérias suscitadas. Por seu turno, a autoridade julgadora, orientando-se pelo
princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção
mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos
meios de prova em direito admitidos.
O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.370 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.900498/2011-87

legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado (art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972
e incisos I e III do art.145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional).
Decreto no 70.235
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
CTN
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez
que é absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados.
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente, voto em converter o
julgamento na realização de diligência para que a autoridade preparadora da Unidade da Receita
Federal do Brasil que jurisdicione a Recorrente analisar os documentos dos Anexos de e-fls. 122
e 123, referentes ao período de 2005 e elabore Relatório Circunstanciado, informando se o valor
das retenções referentes ao recolhimento das fontes pagadoras de CNPJ/MF 30.822.936/0001-60
no valor de R$ 20.221,78 e CNPJ/MF 00.000.000/4758-90 no valor de R$70.115,70 já forma
utilizadas em outras Dcomps e se são, portanto, eventualmente passíveis de compensação. para
verificar a comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado a título de saldo negativo de IRPJ e se foi utilizado no prazo legal.
Em seguida, intime a Recorrente para se manifestar sobre o Relatório
Circunstanciado no prazo de 30 dias.
Por fim, retornem os autos para este CARF para dar prosseguimento no
julgamento do Recuso Voluntário em epígrafe.
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.

Fl. 133
DF CARF MF
Original